Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos. Ambas as partes atravessam petição ID 38564119 em que requerem a suspensão do feito, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo de 06 (seis) meses. Defiro a suspensão do processo pelo prazo requerido, tendo em vista a paralização do processo na origem. Retirem-se os autos de pauta. Cumpra-se. Publique-se.